Tribunal: TRF3
Processo: 5076225-24.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
265/689)

5076225-24.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076225-24.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RENIVALDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA CARÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o tempo de serviço rural exercido no período de 01/09/1979 a 01/08/1982 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da Data da Entrada do Requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do início de prova material, consubstanciado em documentos em nome do genitor e irmãos, para a comprovação do labor rural no período alegado; (ii) a possibilidade de cômputo desse tempo para fins de carência; (iii) o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria; e (iv) a aplicação da prescrição quinquenal, a isenção de custas, a autorização de descontos e a exigibilidade da autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal. Documentos em nome de membros do núcleo familiar constituem início de prova material válido, extensível aos demais integrantes para fins de comprovação de labor em regime de economia familiar ou como trabalhador volante.

O acervo documental colacionado aos autos, devidamente corroborado por prova testemunhal harmônica, coerente e convincente, demonstra o exercício da atividade rural de forma contínua no interregno postulado, autorizando o seu reconhecimento.

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à data de início de vigência da Lei no 8.213/1991 deve ser computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, contudo, é expressamente vedada a sua utilização para efeito de carência.

Atingida a carência mínima exigida por meio de vínculos urbanos posteriores, e somando-se o tempo rural reconhecido ao tempo de contribuição incontroverso, constata-se o preenchimento de todos os requisitos legais na Data da Entrada do Requerimento, impondo-se a manutenção do benefício.

Em se tratando de prestação de natureza alimentar, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. São cabíveis os descontos de benefícios inacumuláveis e de eventuais parcelas pagas a título de antecipação de tutela, bem como é devida a apresentação da autodeclaração para observância das regras de acumulação de benefícios estabelecidas pela Emenda Constitucional no 103/2019.

Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano consubstanciado na natureza alimentar da prestação, defere-se a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para isentar o pagamento das custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas, autorizar os descontos de parcelas inacumuláveis e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais. Concedida tutela de urgência para imediata implantação do benefício. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. Documentos em nome de membros do núcleo familiar constituem início de prova material válido para a comprovação do labor rural, sendo extensíveis aos demais integrantes, desde que corroborados por prova testemunhal idônea. 2. O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei no 8.213/1991 pode ser computado independentemente de recolhimento de contribuições, vedada sua utilização para efeito de carência."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (artigo 85, § 11; artigo 496, I e § 3o, I; artigo 1.012, § 4o); Lei no 8.213/1991 (artigo 55, §§ 2o e 3o; artigo 103, parágrafo único); Emenda Constitucional no 103/2019 (artigo 24, §§ 1o e 2o); Portaria INSS no 450/2020 (anexo I). Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 17); Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 85, 111 e 149; Tema Repetitivo 638); Turma Nacional de Uniformização (Súmulas 14 e 73).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5076225-24.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: RENIVALDO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a sentença (Id. 282285074) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o tempo de serviço rural exercido pela parte autora no período de 01/09/1979 a 01/08/1982 e condenar a autarquia a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da Data da Entrada do Requerimento (DER), restando afastado o pedido de reconhecimento de atividade especial.

Em suas razões recursais (Id. 282285081), o INSS pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para a comprovação do labor rural no período deferido e, consequentemente, a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a intimação da parte para firmar e juntar a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020, em observância às regras de acumulação de benefícios da Emenda Constitucional no 103/2019, a declaração de isenção de custas judiciárias e o desconto de eventuais montantes pagos administrativamente, de benefícios inacumuláveis recebidos no período ou de valores pagos indevidamente a título de antecipação de tutela. Por fim, pleiteia a inversão ou a readequação dos ônus sucumbenciais.

Com as contrarrazões da parte autora (Id. 282285087), que defendeu a validade da prova material e oral produzida e a manutenção integral do julgado, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Do Efeito Suspensivo

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação não comporta acolhimento. A concessão de tal efeito, de forma excepcional, pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC), requisitos que não se encontram preenchidos na presente hipótese.

Do Tempo de Serviço Rural (01/09/1979 a 01/08/1982)

A comprovação da atividade rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo em situações excepcionais de força maior ou caso fortuito (Art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e Súmula 149 do STJ - Tema Repetitivo 297).

No entanto, a jurisprudência, em atenção à realidade do trabalhador rural, flexibiliza essa exigência. A Súmula 14 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) e à Súmula 577 do STJ (Tema Repetitivo 638 do STJ), preconiza que o início de prova material não precisa abranger todo o período de carência, bastando ser contemporâneo a parte dele e ser corroborado por prova testemunhal robusta. Além disso, documentos em nome de um membro do grupo familiar (pais, cônjuge, filhos) são válidos como início de prova material para os demais, considerando o regime de economia familiar.

No caso concreto, para comprovar o exercício da atividade rural no período de 01/09/1979 a 01/08/1982, a parte autora colacionou aos autos autos: (i) certidão de nascimento dos irmãos e do autor (1963, 1967, 1970) constando em todas a profissão do genitor como lavrador, (ii) certidão do casamento dos genitores lavrada em 1983 também constando a profissão do genitor como lavrador, (iii) CTPS dos genitores do autor, ambas contendo registros de labor rural e (iv) CTPS do autor constando a maioria de seus registros na função de trabalhador rural, os quais qualificam o genitor do autor como lavrador (Id 282285031). A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais documentos constituem início de prova material válido e extensível aos demais membros do grupo familiar para fins de comprovação de labor rural em regime de economia familiar ou como trabalhador volante (Súmulas 14 e 73 da TNU).

Corroborando o acervo documental, a prova testemunhal produzida em audiência e não questionada pelo INSS (Id 282285064 - Pág. 2) revelou-se harmônica, coerente e convincente, atestando que a parte autora efetivamente desempenhou o labor campesino, de forma contínua, no interregno postulado. Desse modo, a sentença de origem, ao reconhecer o tempo de serviço rural, encontra-se em estrita consonância com a prova dos autos e com o entendimento consolidado na jurisprudência, notadamente no Tema Repetitivo 638 do STJ, não merecendo reparos neste ponto.

Da Impossibilidade de Cômputo do Tempo Rural para Fins de Carência

O INSS sustenta a impossibilidade de cômputo do tempo rural anterior a 1991 para fins de carência na Aposentadoria por Tempo de Contribuição, requerendo a reforma da sentença.

Sem razão a autarquia. O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido, determinou a averbação do tempo rural para fins de revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, benefício cujos requisitos são o tempo de serviço e a carência.

No caso concreto, a carência exigida (180 contribuições mensais) restou cumprida exclusivamente com os vínculos urbanos e recolhimentos vertidos pela parte autora até a Data da Entrada do Requerimento (DER) em 04/10/2022. Conforme extrato do CNIS (Id 282285031, p. 141/143), o autor possui mais de 33 anos de filiação contributiva posterior ao período rural questionado, superando largamente o número mínimo de contribuições exigido.

O tempo de serviço rural reconhecido (1979 a 1982) foi utilizado, portanto, tão somente para compor o tempo total de serviço necessário para atingir os 35 anos, e não para suprir a carência, o que é plenamente autorizado pelo art. 55, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Não tendo a sentença utilizado o período rural para fins de carência, mas apenas como tempo de serviço, não há reparo a ser feito no julgado, restando prejudicada a argumentação recursal da autarquia neste ponto.

Dos Requisitos para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição

A parte autora preencheu a carência mínima exigida (180 meses) por meio de seus vínculos urbanos posteriores, regularmente anotados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Somando-se o tempo rural reconhecido judicialmente ao tempo de contribuição incontroverso (Id 282285031, pág. 131), constata-se que, na Data da Entrada do Requerimento – DER (04/10/2022), a parte autora cumpria todos os requisitos legais (tempo de contribuição e carência) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, devendo o benefício ser mantido.

Da Prescrição Quinquenal

O benefício foi requerido administrativamente em 04/10/2022 (DER) e a presente ação foi ajuizada em 10/11/2023. Portanto, entre o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação e o ajuizamento da demanda não decorreu o lapso quinquenal previsto no parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/91.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Da Isenção de Custas

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vencido o INSS em grau recursal na maior parte do pedido (mérito da concessão do benefício), majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, aplicando-se, ainda, a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Outrossim, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Do Prequestionamento

Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, considero expressamente prequestionada a matéria suscitada, reputando ausente qualquer ofensa aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, uma vez que a controvérsia foi dirimida em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para isentar a autarquia do pagamento das custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas, autorizar os descontos de parcelas inacumuláveis e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais e, finalmente, defiro a tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA CARÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o tempo de serviço rural exercido no período de 01/09/1979 a 01/08/1982 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da Data da Entrada do Requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do início de prova material, consubstanciado em documentos em nome do genitor e irmãos, para a comprovação do labor rural no período alegado; (ii) a possibilidade de cômputo desse tempo para fins de carência; (iii) o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria; e (iv) a aplicação da prescrição quinquenal, a isenção de custas, a autorização de descontos e a exigibilidade da autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal. Documentos em nome de membros do núcleo familiar constituem início de prova material válido, extensível aos demais integrantes para fins de comprovação de labor em regime de economia familiar ou como trabalhador volante.

O acervo documental colacionado aos autos, devidamente corroborado por prova testemunhal harmônica, coerente e convincente, demonstra o exercício da atividade rural de forma contínua no interregno postulado, autorizando o seu reconhecimento.

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à data de início de vigência da Lei no 8.213/1991 deve ser computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, contudo, é expressamente vedada a sua utilização para efeito de carência.

Atingida a carência mínima exigida por meio de vínculos urbanos posteriores, e somando-se o tempo rural reconhecido ao tempo de contribuição incontroverso, constata-se o preenchimento de todos os requisitos legais na Data da Entrada do Requerimento, impondo-se a manutenção do benefício.

Em se tratando de prestação de natureza alimentar, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. São cabíveis os descontos de benefícios inacumuláveis e de eventuais parcelas pagas a título de antecipação de tutela, bem como é devida a apresentação da autodeclaração para observância das regras de acumulação de benefícios estabelecidas pela Emenda Constitucional no 103/2019.

Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano consubstanciado na natureza alimentar da prestação, defere-se a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para isentar o pagamento das custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas, autorizar os descontos de parcelas inacumuláveis e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais. Concedida tutela de urgência para imediata implantação do benefício. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. Documentos em nome de membros do núcleo familiar constituem início de prova material válido para a comprovação do labor rural, sendo extensíveis aos demais integrantes, desde que corroborados por prova testemunhal idônea. 2. O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei no 8.213/1991 pode ser computado independentemente de recolhimento de contribuições, vedada sua utilização para efeito de carência."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (artigo 85, § 11; artigo 496, I e § 3o, I; artigo 1.012, § 4o); Lei no 8.213/1991 (artigo 55, §§ 2o e 3o; artigo 103, parágrafo único); Emenda Constitucional no 103/2019 (artigo 24, §§ 1o e 2o); Portaria INSS no 450/2020 (anexo I). Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 17); Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 85, 111 e 149; Tema Repetitivo 638); Turma Nacional de Uniformização (Súmulas 14 e 73).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para isentar a autarquia do pagamento das custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas, autorizar os descontos de parcelas inacumuláveis e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais e, finalmente, deferir a tutela de urgência para imediata implantação do benefício., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão